Tribunal: TJDFT
Processo: 0715667-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PROVA NOVA INCONSISTENTE E INCONGRUENTE. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Percebe-se que as insurgências do requerente já foram todas fartamente debatidas tanto pelo juízo sentenciante como pelo Colegiado prolator do acórdão vergastado, tendo a solução jurídica adotada sido proferida de acordo com o arcabouço probatório confeccionado.
2. In casu, a confissão do Sr. João Afonso Venâncio Gonçalves, produzida em audiência de justificação é regada a várias inconsistências e incoerências, porquanto, ao observar os questionamentos do Promotor atuante em primeiro grau, vê-se que o confitente sequer sabia, de fato, com quem foi aprendida a arma do crime, apenas, supostamente, lembrando do Sr. João Carlos, com quem foi aprendida a arma, quando o Promotor esclareceu quem o era, momento no qual o confitente passou a declinar até o endereço do Sr. João Carlos, o que denota nítida incoerência e pesa contra a credibilidade das declarações do confitente, havendo sérias dúvidas se o mesmo não estaria confessando para livrar o imputado da condenação, ciente de que, por já ter se passado mais de 10 anos do homicídio e por ser menor a época dos fatos, certamente não poderia sequer ser mais responsabilizado.
3. De fato, restaram suficientemente evidenciadas a materialidade e a autoria dos delitos atribuídos ao requerente, conforme farto acervo probatório confeccionado, não sendo constatado que o comando judicial hostilizado foi prolatado de forma contrária à evidência dos autos.
4. A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação, conforme precedente.
5. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.